Tribunal: TJDFT
Processo: 0748439-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0748439-92.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: SPACO CONTABILIDADE E SERVICOS EIRELI, JARBAS DE SAMPAIO PINTO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, em sede de cumprimento de sentença n. 0720512-38.2021.8.07.0007, iniciado pelo agravante em desfavor de MALTA CONTABIL EIRELI – ME e JARBAS DE SAMPAIO PINTO, indeferiu o pedido de penhora de imóvel situado na Rodovia DF-240, Km 86, Rodovia Taguatinga/Brazlândia, Chácara 45, Lote 06, 26 de Setembro - DF. Na r. decisão agravada (ID 214308542 dos autos de origem) o d. Magistrado de primeiro grau pontuou que o agravante não comprovou a titularidade do imóvel pelo executado JARBAS DE SAMPAIO PINTO, deixando de instruir o feito com a documentação necessária, pois o imóvel não possui registro averbado no Cartório de Imóveis competente, assim como não foi objeto das últimas Declarações de Rendimentos prestadas pelo devedor, relativas aos exercícios de 2022 e 2023. Em suas razões recursais (ID 66151756), o agravante alega que o executado JARBAS DE SAMPAIO PINTO declarou a propriedade do imóvel objeto do pedido de penhora em seu imposto de renda, conforme resultado da pesquisa INFOJUD deferida pelo Juízo de origem. Aduz que a matrícula do imóvel não indica o registro do bem em nome do executado, de modo que o pedido de penhora foi indeferido. Sustenta que a falta de registro na matrícula do imóvel não seria suficiente para afastar a presunção de propriedade do executado, considerando a possibilidade de aquisição do bem por meio de contrato particular (cessão de direitos). Nesta linha de intelecção, aponta que parte dos imóveis localizados no Distrito Federal é irregular, não havendo o devido registro em cartório. Pleiteia, ao final, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim de determinar a penhora do bem imóvel situado na localizado à Rua 03, Chácara 42, Lote 06, Bairro 26 de Setembro, Taguatinga/DF. No mérito, requer a confirmação da tutela vindicada. Preparo recolhido (IDs 66151757 e 66152009). É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A controvérsia a ser dirimida reside em verificar a possibilidade de determinar a penhora sobre o imóvel situado na Rua 03, Chácara 42, Lote 06, Bairro 26 de Setembro, Taguatinga/DF. O agravante alega a presença do requisito da probabilidade do provimento do recurso uma vez que o agravado teria declarado o bem em sua Declaração de Imposto de Renda. No que tange à presença do requisito do risco de dano grave, ou de difícil reparação, argumenta que caso seja indeferida a penhora, a execução se estenderá indefinidamente e haverá o risco de perda do bem e do recebimento dos valores dos quais é credor. De início, cumpre ressaltar que o imóvel somente aparece na declaração de bens do agravado no ano de 2020 (ID 66151756 - Pág. 3), não mais constando das declarações posteriores (2022 e 2023), como afirmado pelo d. Magistrado de primeiro grau (ID 214308542 dos autos de origem), a indicar a possibilidade de alienação anterior do bem. Assim, eventual penhora poderia recair sobre bem pertencente a terceiro adquirente de boa-fé. Ainda, a tese levantada pelo agravante, acerca da possibilidade de o imóvel ser irregular e ser objeto de cessão de direitos, não possui qualquer lastro probatório, sendo apenas elocubração. Não foi indicado qualquer registro de eventual contrato particular junto ao cartório responsável pela área onde está inserido o terreno ou qualquer informação colhida junto à SEFAZ/DF. Não há, ademais, qualquer comprovação no sentido do imediato ou concreto risco de desfazimento do bem ou de sua alienação a terceiros, senão o receio genérico, uma vez que sequer a propriedade do bem restou demonstrada nos autos. Registre-se que se trata de situação fática recente, posto que o cumprimento de sentença se iniciara há pouco mais de 1 (um) ano, em relação à qual não foram apontados riscos concretos imediatos. Alinhados os fundamentos supra, necessário concluir que não foram preenchidos os requisitos autorizadores para a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Pelas razões expostas, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, comunicando o inteiro teor da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 13 de novembro de 2024 às 14:12:05. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora